Tribunal: STF
Processo: ARE 1384322
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO REFERENCIAL PARA FIXAÇÃO DO VALOR INICIAL. POSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo o Município de Santo André. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, o recorrente, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega indevida fixação do valor de indenização de acidente de trânsito com base no valor do salário mínimo, “sem a correspondente conversão em moeda corrente”.



     Aparelhado o recurso na violação do art. 7º, IV, da Constituição da República.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença na parte relativa à utilização do valor do salário mínimo como “mero referencial para fixação do valor da indenização” arbitrada em decorrência de acidente de trânsito. 



    O acórdão possui a seguinte ementa:



    “Embargos A execução. Acidente de trânsito. Reparação de danos. Execução movida contra a Fazenda Pública Municipal. Indenização por dano moral. Fixação em -salários _ mínimos. Conversão com base no salário vigente na data da prolação da decisão. Salário mínimo que não pode ser utilizado como fator de correção monetária. Pensão mensal. Equívoco verificado no cálculo dos exequentes. Necessidade de refazimento. Valor do veículo perdido. Divergência nos cálculos em razão dos índices utilizados para correção monetária e juros de mora. Aplicação do art. 1°-F, da lei 9494197, alterado pela Lei 11.96012009. 1nconstituciona[idade parcial por arrastamento. Juros aplicáveis A caderneta de poupança. Correção pelo IPCA. REsp 127043WPR, pelo art. 543-C, CPC. Necessidade de remessa dos autos A Contadoria Judicial, para elaboração de novos cálculos, de acordo com os parâmetros aqui definidos. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inépcia dos embargos não configurada. Preliminares repelidas. Sucumbência reciproca mantida. Recursos parcialmente providos.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da utilização do salário mínimo para expressar o valor inicial da indenização, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos declaratórios opostos na origem rejeitados monocraticamente pelo relator. Ausência de interposição do recurso cabível. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Prequestionamento. Ausência. Dano moral. Fixação do valor inicial em múltiplo do salário-mínimo. Violação da parte final do art. 7º, inciso IV, da CF. Não ocorrência. Quantum indenizatório. Discussão. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto após decisão monocrática proferida pelo relator, haja vista que não esgotada a prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula nº 281/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. É legítima a utilização do salário mínimo quando se tiver por finalidade apenas a expressão do valor inicial da indenização. 4. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 743.771/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à “modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais”, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 868922 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09-09-2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PENSÃO MENSAL. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 639.228-RG, Rel. Min. Presidente, assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos em que o juiz indefere pedido de produção de provas no âmbito de processo judicial, por concluir que a matéria se restringe a tema infraconstitucional. 2. A jurisprudência do STF permite a utilização do salário mínimo como base de cálculo e atualização de pensão em ação de indenização por ato ilícito. Precedentes. 3. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 805038 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17-12-2015)



    Noutro giro, esta Suprema Corte já se manifestou pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à fixação do valor de indenização por danos morais e materiais. 



    Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 7º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA” (ARE 842.157-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 20.8.2015).



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (ARE 743.771, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 31.5.2013).



    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Quantum indenizatório. Danos morais e materiais. Concessionária de serviço público. Consumidor. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o quantum indenizatório de condenação por danos morais e materiais decorrentes da relação entre concessionária de serviço público e consumidor, versa sobre tema infraconstitucional” (AI 839.695, Rel. Min. Presidente, Pleno, DJe 01.9.2011).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora